Tribunal: TJSP
Processo: 1002611-22.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002611-22.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JAILSON DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial. Negaram provimento ao apelo autárquico. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-22.2018.8.26.0407 -Voto no 27.323 J.V.
2
Apelação Cível no 1002611-22.2018.8.26.0407
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Jailson dos Santos
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto no 27.323 J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ – AUXILIAR GERAL - LESÃO NA PERNA
DIREITA – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa
oficial
parcialmente
provida.
Apelo
autárquico
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais, vindo
a lesionar o membro inferior direito, o que causou incapacidade para o
trabalho e conduz ao direito ao restabelecimento do auxílio-doença ou à
concessão de aposentadoria por invalidez.
Às fls. 119 sobreveio informação acerca da concessão de auxílio-
acidente ao autor, a contar de 11/08/2018. Às fls. 139/140 foi deferida a tutela
antecipada, determinando-se o restabelecimento do auxílio-doença.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar
ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data
da cessação administrativa do auxílio-doença, qual seja, 10/08/2018 (fls.
118), nos termos dos arts. 42, 43 e 44, da Lei n. o 8.213/91, descontadas as
parcelas já pagas a título de tutela antecipada e de benefícios previdenciários
recebidos. Eventuais prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-22.2018.8.26.0407 -Voto no 27.323 J.V.
3
acrescidas de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos
termos do art. 1o- F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei
11.960/2009, até 25.03.2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo
IPCA-E, e juros de mora de acordo com os índices de remuneração da
caderneta de poupança (Leis 11.960/09 e 12.703/2012 - 0,5% ao mês
enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta
da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano
for igual ou inferior a 8,5%), a partir da citação. Os honorários advocatícios
foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro
no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ.
Houve antecipação da tutela para implantação imediata da aposentadoria por
invalidez (fls. 146/150).
Apela o INSS buscando a modificação da r. sentença, aduzindo
que não é caso de aposentadoria por invalidez, eis que a perícia apurou
incapacidade parcial e permanente, compatível com o benefício já concedido
no âmbito administrativo. Pede que seja provido o recurso e a ação julgada
improcedente (fls. 163/165).
O recurso foi processado e respondido (fls. 177/182).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, a despeito da omissão
da r. sentença, considero interposta a remessa oficial, por força do que dispõe
o art. 496, inc. I do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-22.2018.8.26.0407 -Voto no 27.323 J.V.
4
Afirma o segurado que, em 20/06/2014, sofreu acidente no local
de trabalho, vindo a fraturar o membro inferior direito, resultando sequelas
que lhe reduzem totalmente a capacidade de trabalho. Por este motivo, pugna
pela concessão de aposentadoria por invalidez ou pelo restabelecimento do
auxílio-doença.
Realizada perícia médica, o expert apurou que o obreiro
apresenta encurtamento do membro inferior direito, em torno de cinco
centímetros, cicatriz na região do joelho e do tornozelo, atrofia muscular e
limitação de movimentos do joelho e tornozelos direitos. Concluiu que há
incapacidade total e permanente para as atividades laborativas (fls. 86/91).
Devido a existência de contradição entre a resposta ao quesito de
no 4 do autor e a conclusão pericial no tocante à incapacidade laborativa, foi
requerido esclarecimento do expert, que retificou a resposta, confirmando que
a incapacidade é total e permanente.
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão
do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou
procedente o pedido, concedendo ao obreiro a aposentadoria por invalidez e
esta decisão merece ser mantida.
Note-se que o obreiro compareceu à perícia com muletas, o que
aponta a gravidade das sequelas decorrentes do acidente, tais como o
encurtamento do membro inferior, em torno de cinco centímetros, e a rigidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-22.2018.8.26.0407 -Voto no 27.323 J.V.
5
e limitação da articulação do joelho e do tornozelo direito do autor (vide
resposta ao quesito de no 2).
De outro lado, foram juntadas cópias das perícias realizadas no
âmbito administrativo e pode-se verificar que, embora indicado o processo de
reabilitação, esse não se concretizou por ser “desfavorável ao programa de
reabilitação” (fl. 113), indicativo de impossibilidade do exercício de
atividade diversa da habitual.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial restou
comprovado pela concessão do auxílio-doença acidentário e do auxílio-
acidente (fls. 123/127).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento da aposentadoria por invalidez
acidentária é imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da
doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional, total e permanente. Presentes estes requisitos, é de
rigor o deferimento da reparação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas atrasadas
será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem
fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE, acolhendo-se, neste ponto, o reexame necessário. Os juros de
mora serão aqueles corretamente estabelecidos na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-22.2018.8.26.0407 -Voto no 27.323 J.V.
6
Tendo em vista que a sentença é ilíquida, a verba honorária deve
ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do
CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial, nos termos supra e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator